Tribunal: TJDFT
Processo: 0737399-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0737399-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VITOR DE FOLCO AGRAVADO: VANESSA FASSHEBER LOBAO DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 72540320, aguarde-se o julgamento da Rcl no 49278/DF. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007